Tribunal: STF
Processo: ARE 1251144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 57) interposto pelo Município de Mogi das Cruzes em face de decisão monocrática (eDOC 55) em que neguei provimento ao recurso, por concluir que esta Corte já se manifestou sobre a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793) e reconheceu a existência de repercussão geral reafirmando a jurisprudência pertinente ao tema e que, eventual entendimento a respeito da matéria de ressarcimento, demandaria a análise de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional. 



    Nas razões do presente agravo regimental, preliminarmente, relata o Município Agravante o seguinte (eDOC 57, p. 2-3):



    “O Município de Mogi das Cruzes, ora agravante, ajuizou ação contra o Estado de São Paulo, visando ao ressarcimento de despesas realizadas para aquisição de medicamentos de alto custo e serviços médicos de elevada complexidade, cujo fornecimento a pacientes fora ordenado judicialmente em ações prestacionais de saúde. 



    Embora o polo passivo das referidas ações tenha sido integrado pelo Estado de São Paulo e pelo agravante, apenas o ente municipal arcou com as aludidas despesas para aquisição dos medicamentos e serviços referidos. 



    (...) 



    No STF, a Presidência da Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 793 (RE 855.178-RG) da sistemática da repercussão geral. 



    O sodalício bandeirante negou provimento ao agravo interno no que tange à discussão do Tema de repercussão geral, porém determinou a devolução dos autos à Corte Excelsa, para a análise da questão relativa ao ressarcimento pretendido pela recorrente. 



    Em decisão monocrática proferida no ARE, o Ministro Relator entendeu que a controvérsia recursal dizia respeito à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Asseverou que a Supremo Tribunal já se manifestara sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793). 



    O nobre relator também registrou que a questão do ressarcimento demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.880/1994)”. 



    Alega o Recorrente que, nos autos, não se insurge contra a questão da solidariedade, tendo em vista que já foram fornecidos os medicamentos de alto custo e os serviços de alta complexidade solicitados nas ações ajuizadas, “o que se discute é o direito ao ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro, no caso, o agravante, por ter cumprido sozinho os provimentos judiciais nas ações em que o agravante e o Estado foram condenados solidariamente” (eDOC 57, p. 5). 



    Argumenta que foi o próprio STF que decidiu que há o direito ao ressarcimento em favor do ente público que suportou o ônus financeiro. 



    Ao final, afirma que, nos termos da tese fixada no Tema 793, não se trata de reexame de fatos e provas ou o exame de legislação infraconstitucional. 



    Desse modo, pleiteia a reconsideração da decisão ora agravada para que se determine a devolução dos autos à origem, para a adequação do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante quanto à aplicação do Tema 793 da repercussão geral, parte final, cujo paradigma é o RE 855.178-RG.



    Com efeito, o Tribunal de origem, quanto à questão do ressarcimento, ao reformar a sentença e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo, assentou (eDOC 38 p. 11-12):



    “De fato, a solidariedade prevista na Constituição Federal se refere à obrigação, comum a todos os entes federados, de prestar o atendimento necessário à efetivação do valor da saúde pública; e nada mais significa senão que que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação ou a tratamento médico. 



    Esta solidariedade para tornar efetiva a saúde não implica, todavia, no reconhecimento automático de eventual direito de regresso de um ente federativo contra os demais, tendo em vista que os valores destinados ao custeio estão diluídos dentro do próprio sistema de repasse de verbas que vigora no âmbito do Sistema Único de Saúde: em tese, este possibilita a efetivação de compensação administrativa de eventuais gastos suportados isoladamente por algum dos entes, decorrente do cumprimento de decisão judicial. 



    (...) 



    Sendo assim, é de se reformar a sentença, pois não há, na espécie, obrigação de que os gastos efetuados pelo Município devam ser reembolsados pelo Estado de São Paulo. 



    (...)



    Isto posto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos voluntário e oficial para julgar improcedente a ação, com a inversão da sucumbência e arbitramento de honorários recursais”.



     



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o julgamento do recurso paradigma RE 855.178-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, Tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 



    Registre-se que, posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios no mencionado RE 855.178-RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, em que fui redator para o acórdão, julgado em 23.05.2019, esta Corte acrescentou à fundamentação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Assim, no ponto, faz-se necessária adequação do caso concreto ao assentado no Tema 793 da repercussão geral. 



    Igual procedimento foi observado no ARE 1.241.852-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 26.03.2020. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, acolhendo as razões do Município de Mogi das Cruzes, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento do RE 855.178-RG-ED (Tema 793) da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente